Tribunal: CARF
Processo: 12452.000197/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto tempestivamente deverá ser conhecido, quando atendidos os demais pressupostos de admissibilidade legalmente exigidos para a sua interposição.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. NÃO APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não compuser rubrica exigida na autuação.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos em execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante aferição indireta, quando constatada falta de prova regular e formalizada.
DECADÊNCIA. CONSTRUÇÃO CIVIL
A área correspondente ao período de decadência foi considerada área regularizada no Aviso de Regularização de Obra/ARO. Aplicação do disposto no artigo 173, I do Código Tributário Nacional/CTN.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12452.000197/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.759 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
LADEIRA MIRANDA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto tempestivamente deverá ser conhecido, quando
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade legalmente exigidos para
a sua interposição.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA
GERAL.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO
No
99.
NÃO
APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação
indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no
art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita
antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do
valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não
compuser rubrica exigida na autuação.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES
SOBRE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos em execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante aferição indireta, quando constatada falta de prova regular
e formalizada.
DECADÊNCIA. CONSTRUÇÃO CIVIL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12452.000197/2009-94
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

A área correspondente ao período de decadência foi considerada área
regularizada no Aviso de Regularização de Obra/ARO. Aplicação do disposto
no artigo 173, I do Código Tributário Nacional/CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros(as): Ana Claudia
Borges de Oliveira, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Honório
Albuquerque de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro
Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e a dos empregados,
assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Contextualização processual
O crédito ora analisado, embora discutido neste processo tido por “principal”,
refere-se, também, àqueles dois que lhes estão apensados, todos formalizados com base nos
mesmos elementos de prova, consoante síntese do quadro abaixo, extraída do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (processo digital, fl. 16):
Debcad
Rubrica
PAF
Qualificação
37.037.999-3
Cont. patronal + SAT
12452.000197/2009-94
Principal
37.038.001-0
Cont. Terceiros
12452.000199/2009-83
Apenso
37.038.000-2
Cont. Empregados
12452.000198/2009-39
Apenso
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições devidas incidentes sobre os
salários pagos na execução de obra da construção civil, cujo montante foi apurado mediante
aferição indireta. É o que se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos
(Processo digital, fls. 17 a 20):
Remuneração de segurados empregados, apurados mediante cálculo do Custo Unitário
Básico - CUB (ARO N. 254073), no valor de R$ 356.087,51, cujo valor individualizado
encontra-se também no Relatório de Lançamentos (anexo ao presente processo).
5.1 - A empresa apresentou Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil -
DISO na competência de janeiro/2009, matrícula 43.530.00125/72, para regularização
parcial de 4.055,60 m2 sendo constituído o Aviso de Regularização de Obras - ARO n.
254073 em 13/01/2009, alterado posteriormente em virtude da informação fiscal de
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

02/02/2009, com alteração da área construída para 4.218,71 m2 e data final para
24/05/2007, referente aos habite-se emitidos pela Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Tremembé/SP.
5.2 - Do exame da documentação constatamos:
5.2.1. Os únicos empregados próprios utilizados na obra de construção civil
(matrícula 43.530.00125/72) no período de 01/2001 a 11/2006, informados em
folhas de pagamento, RAIS e GFIP exercem funções na área de administração da
obra e não de execução da mesma, sendo: - Renê Maurício A. Martins - Função:
Engenheiro Civil - Admissão: 01/02/2001 - Demissão: 18/02/2005 e Marcos
Toledo - Função: Almoxarife - Admissão: 02/01/2001 - Demissão: 16/11/2006,
não podendo ser abatidos como mão de obra utilizada na construção.
5.2.2 - Existem nos livros diários registros de notas fiscais de serviços contratados
por pessoas jurídicas nas contas contábeis: N. 51001-7, 50048 e 52020-1 nos anos
de 2004, 2005 e 2007 respectivamente, (no ano de 2006 não aparece nenhum
registro), porém não especificadas para a referida obra, e ainda em desacordo com
o art. 475 da IN 03/2005 e inciso VII: “Compete ao responsável ou ao interessado
pela regularização da obra na RFB, a apresentação dos seguintes documentos,
conforme o caso": (Nova redação dada pela IN MF/RFB n° 829, de 20/03/2008)
VII - a partir de fevereiro 1999, a nota fiscal, a fatura ou o recibo de
prestação de serviços em que conste o destaque da retenção de onze por
cento sobre o valor dos serviços, emitido por empreiteira ou subempreiteira
que tiverem sido contratadas, com vinculação inequívoca à matricula CEI
da obra, e, também, a partir de 1° de outubro de 2002, a GFIP relativa à
matrícula CEI da obra”.
5.2.3 - Contrariando o parágrafo primeiro do artigo 472 da Instrução Normativa n.
03/2005 que diz: “§ 1° Os livros Diário e Razão, com os lançamentos relativos à
obra, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência
dos fatos geradores”, a empresa somente registrou os respectivos livros diários de
2004, 2005 e 2006 em 16 de dezembro de 2008, posterior portanto ao inicio da
ação fiscal dia 26/11/2008.
5.2.4 - Assim sendo - com base no art. 597 da IN 03/2005: caput e incisos abaixo
“A aferição indireta será utilizada se:
III - faltar prova regular e formalizada do montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil;
IV - as informações prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo não merecerem fé em face de outras informações, ou outros
documentos de que disponha a fiscalização, como por exemplo:
c) constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo
em vista o número de segurados constantes em GFIP ou folha de
pagamento especificas, mediante confronto desses documentos com as
respectivas notas fiscais, faturas, recibos ou contratos.”
- faz-se necessário a aferição indireta conforme cálculo do ARO acima citado, com
base no Custo Unitário Básico - CUB da construção civil
[...]
09. Além desta, foi emitida a notificação de Auto de Infração de Obrigações Principais
no 37.038.000-2, referente contribuição dos segurados empregados e n. 37.038.001-0,
referente a contribuição de terceiros, no caso de apresentação de defesa deverá ser feita
individualmente no prazo de 30 (trinta) dias, conforme informações no anexo IPC-
Instrução para o Contribuinte.
(Destaque no original)

Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 05-29.119 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campinas - DRJ/CPS (processo digital, fl. 278):
Após ciência pessoal da autuação em 13/07/2009, o contribuinte apresentou defesa ao
auto principal, fls.35/48, juntando documentos, fls.49/135, alegando em síntese:
- sustenta que o lançamento foi atingido pela decadência parcial em relação ao
período anterior a jul/2004, pois a obra possui habite-se expedido pela Prefeitura
Municipal (Doc. 3), e ainda certidão de construção (Doc 04), que demonstram o
cumprimento ao disposto no artigo 482, §3o , inciso I, da Instrução Normativa IN
SRP no 03/2005, devendo ser aplicado o prazo qüinqüenal como determinado na
Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal/STF e ainda Pareceres no
1.437/08 e 1.617/08 da Procuradoria da Fazenda/PGFN;
- menciona que a construção do total de 5.131,22 m2 ocorreu em três fases: a
primeira concluída em 19/04/2004, referente a construção de vinte casas e portaria
com área total de 2.190,91 m2, a segunda concluída em 24/05/2007, referente a
construção de 21 casas, com área total de 2.129,19 m2 e a terceira fase ainda em
construção, o que não foi observado pela fiscalização na interpretação da DISO,
tornando insubsistente o lançamento, conforme demonstra na planilha elaborada;
- acrescenta que a planilha elaborada contempla os períodos decadenciais na
mesma proporção admitida no ARO: 90% para a primeira fase da construção (20
casas mais área comum), e 46,75% para a segunda fase da construção (edificação
de 21 casas), como inclusive consta da metragem e respectivos períodos no
relatório fiscal, concluindo que as bases apuradas de acordo com a planilha
elaborada pela defesa foram objeto de parcelamento;
- requereu ao final o acolhimento da impugnação, reconhecendo-se a decadência
parcial e subsidiariamente a desconstituição do auto de infração para apurar a
contribuição devida no valor de R$ 46.933,32, nos termos da planilha anexa.
Às fls. 136/149, e fls. 240/253, do auto principal o contribuinte apresentou defesa
de igual teor à transcrita acima, em relação aos autos de infração AIOP no
37.038.000-2 e AIOP no 37.038.001-0, respectivamente.
Juntado às fls. 261/270 do auto principal, o processo 10860.000942/2009-68,
referente a pedido de parcelamento Debcad no 37.038.001-0 e Debcad no
37.037.999-3, datado de 03/08/2009 e telas de consulta de recolhimentos efetuados
relativos as competências 08 e 09/2009 e 08/2008.
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 276 a
283):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
O montante dos salários pagos em execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante aferição indireta, quando constatada falta de prova regular e formalizada.
DECADÊNCIA.CONSTRUÇÃO CIVIL
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

A área correspondente ao período de decadência foi considerada área regularizada no
Aviso de Regularização de Obra/ARO. Aplicação do disposto no artigo 173, I do
Código Tributário Nacional/CTN.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário
único para os 3 (três) Debcad’s, basicamente repisando os argumentando apresentados na
impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia
(processo digital, fls. 299 a 312):
1. Salienta que os fatos geradores ocorridos até julho de 2004 não poderiam ter
sido objeto do reportado lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário, eis que aplicável o lapso temporal de 5
(cinco) anos, e não o de 10 (dez).
2. No mérito, pugna pelo cancelamento parcial do crédito constituído,
remanescendo devida apenas a quantia de R$ 75.698,90, sob o pressuposto de que o autuante
interpretou a DISO equivocadamente.
3. Enfatiza ter parcelado os valores incontroversos.
4. Transcreve precedente jurisprudencial perfilhado à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o prazo de
30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou totalmente
desfavorável, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do
prazo da interposição do recurso em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo
único, e 23 do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará
no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-
se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência da
decisão de origem, assim como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o
caso em debate.
A ciência da decisão recorrida se deu em 28/6/2010 - Intimação Sacat no 502/2010
(processo digital, fl. 286), e a peça recursal foi interposta somente no dia 30/7/2010, revelando-
se notoriamente extemporânea (processo digital, fl. 299). Contudo, embora a impugnação tenha
sido julgada improcedente, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil “excluiu” parcela do crédito, até então, em litígio, face deferimento do pedido de
parcelamento anteriormente protocolado, em 22/9/2009, mês seguinte àquele da apresentação da
impugnação (processo digital, fls. 287 a 296).
Nesse pressuposto, em 21/7/2010, ainda dentro do prazo recursal, aquela
unidade preparadora novamente intimou a Recorrente - Intimação Sacat no 544/2010 - por meio
da qual, informou-lhe ter retificado o crédito cobrado mediante a Intimação que a cientificou do
resultado do julgamento de origem. Ademais, também “prorrogou” o término do citado lapso
temporal por mais 30 (trinta) dias, contados de então, nestes termos (processo digital, fls. 297 e
298):

[...]

A propósito, como se vê no excerto do despacho exarado pela Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário que passo a transcrever, referida unidade preparadora,
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

expressamente, reconhece manifestada tempestividade recursal. Confira-se (processo digital, fl.
314):
Tratam os presentes processos dos Autos de Infração n“ 37.037.999-3, 37.038.000-2 e
37.038.001-0.
Tendo em vista apresentaçao de recurso voluntário tempestivo no dia 30/07/2010,
contorme fls. 289/303, proponho o envio do presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revelaria irrefutável, não fosse a suposta configuração de justa causa da
perempção suscitada. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Assim entendido, não me parece minimamente razoável considerar que a
Recorrente declinou do direito de interpor sua pretensão dentro do prazo peremptório
estabelecido em lei; implicando, se fosse o caso, a decisão recorrida ter alcançado todos os
requisitos de definitividade na esfera administrativa. Afinal, como já visto precedentemente, o
prazo recursal legal encerrava-se no dia 26/7/2010 (ciência da intimação em 28/6/2010); mas o
novo prazo recursal informado pela unidade preparadora venceria somente em 20/8/2010
(ciência da intimação em 21/7/2010), e o recurso voluntário foi protocolado em 30/7/2010.
Mais precisamente, é razoável admitir que a Contribuinte, agindo de boa-fé, tão
somente cumpriu as determinações formalmente determinadas pela administração tributária
jurisdicionante. Logo, resta pertinente o sopesamento estabelecido entre o princípio da “estrita
legalidade” tributária e aqueles também aplicáveis ao feito, destacando-se:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva].
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
A propósito, vale considerar a flexibilização tocante aos prazos processuais vista
no § 1o do art. 223 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil -
CPC), quando provado que o inadimplemento se deu por justa causa, nestes termos:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
Ademais, trata-se de entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), quando, por unanimidade, decidiu que a informação prestada de forma equivocada pelo
sistema eletrônico do Tribunal traduz-se justa causa para o descumprimento do prazo recursal,
exatamente como estabelece o preceito legal retro transcrito. Confira-se:
EAREsp 1.759.860/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 16/3/2022, DJe 21/3/2022:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO
RECURSAL.
INFORMAÇÃO
CONSTANTE
DO
SISTEMA
ELETRÔNICO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
TERMO
FINAL
PARA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
[...]
2. Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e
prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte
indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência.
Inteligência do caput e § 1o do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973,
reproduzido no art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de
tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes.
4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e
não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso
não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo
recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo
próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
ESPECIAL, DJe 10/05/2013).
5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em
recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos
autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.
Conveniente esclarecer que não se discute o prazo recursal em si, mas tão somente
o início da sua contagem, eis que a Recorrente recebeu duas intimações acerca do assunto,
expedidas pela mesma unidade preparadora e dotadas de igual conteúdo semântico, das quais
replico os seguintes trechos:
Intimação Sacat no 502/2010 - ciência ocorrida em 28/6/2010 - (processo digital,
fls. 284 a 286):

Intimação Sacat no 544/2010 - ciência ocorrida em 21/7/2010 - (processo digital,
fls. 297 a 298):
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

Ante o exposto, desconsiderar o comando dessa segunda intimação, parece-me
traduzir cenário instável, refletindo despropositada insegurança jurídica ao contribuinte, que, de
boa-fé, confia e espera que ordem legítima expedida por agente público legalmente competente
seja lícita e, especialmente, por ele respeitada. Portanto, conheço do recurso interposto.
Prejudicial - Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Diante desse comando, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência
se traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter
sido pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do
descumprimento tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim
considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito
tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando
conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos
arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Destaques no original)
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante à
aplicação da presente regra.
Assim entendido, dito entendimento fica facilitado quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do suposto pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou seu entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Assim entendido, é imperioso se compreender o sentido e a extensão
de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador” e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se
de rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os
seguintes excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
[...]
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
(Destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará
consoante a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pelo art. 52 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009. Confira-se:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso,
quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do
pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto
nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III;
f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que dito fatos ocorrem nas
competências em que:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, tratando-se de espetáculos desportivo de associação que mantenha
equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência será tida por ocorrida no dia de realização
do correspondente evento, e não no mês de sua ocorrência.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável, respectivamente,
exatamente como preveem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, quando não houver recolhimento
espontâneo da contribuição correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de
valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes
deste Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de
cuja ementa replico os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO [...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver
recolhimento espontâneo da contribuição apurada.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante os Enunciados
nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela
decadência sob fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção
administrativa é imposta tão somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de
pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por
homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, mencionada orientação ratifica o que acima está posto, pois, em
qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado,
como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a
“tributos”, o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art.
113, § 3o, do mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na
penalidade pecuniária correlacionada. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 8.212, de 1991,
assim como de sua regulamentação por meio do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
delimitando os contornos para a fiscalização iniciar procedimento de ofício, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
[...]
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação fiscal de
lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos
apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.
§ 1o As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como
outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados
em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito.
Como visto, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá
por referência o vencimento da obrigação tributária a que se sujeitava o contribuinte. Afinal,
reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal, dele podendo suceder
autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido como de penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória.
Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca da
competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com atualização,
aqui novamente transcrito, assim como da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I,
terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado):
1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Na hipótese vertente, o Recorrente basicamente reiterou os termos da
impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos
do Colegiado de origem. Logo, amparado no §3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, adoto as
razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Da Decadência
Conforme informado no relatório fiscal, o contribuinte apresentou espontaneamente
Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil/DISO, fls. 25/26, em que se
constata o seu interesse em regularizar 40 unidades referentes a obra matrícula CEI no
43.530.00125/72, com construção parcial de 4.055,60 m2, posteriormente alterada
referida área para 4.218,71 m2 em função da informação fiscal de fl. 30 e com base nos
habite-se emitidos pela Prefeitura Municipal de Tremembé/SP .
O lançamento foi efetuado na competência 01/2009, data em que declarada as
informações sobre a obra na DISO.
Alega o defendente que o lançamento foi atingido pela decadência parcial em relação ao
período anterior a jul/2004, juntando habite-se expedido pela Prefeitura Municipal de
Tremembé (Doc. 3), e ainda certidão de construção (Doc 04), a demonstrar o
cumprimento ao disposto no artigo 482, §3o, inciso I, da Instrução Normativa IN SRP no
03/2005.
[...]
Isto significa que a partir da Publicação da Súmula no 8 do STF, o prazo para a
constituição dos créditos previdenciários não é, realmente, o estabelecido no artigo 45
da Lei no 8.212/91, mas o de que cuida o Código Tributário Nacional.
[...]
Quer dizer, o termo inicial da contagem daquele lapso qüinqüenal poderá ser o
momento da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido lançado, tudo dependendo da circunstância de “ter
havido ou não pagamento (ainda que parcial) da contribuição exigida”.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

Não houve recolhimentos considerados para a obra, conforme informado pela
fiscalização à fl. 30, o que leva a contagem do prazo decadencial aludido no artigo 173,
inciso I, do CTN, verbis:
[...]
No presente caso, temos o que segue, conforme ARO 254073, fl. 29:
- Início da obra: 16/01/2001;
- Término da obra: 24/05/2007;
- Área a regularizar: 4.218,71 m2
Tendo em vista a aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN e considerando a autuação
lavrada em 07/2009, as competências a partir de 01/2004 não foram atingidas pela
decadência como pretende o impugnante, uma vez que o lançamento poderia ter sido
efetuado a partir do exercício seguinte em 01/01/2005, findando-se o prazo para o
lançamento em 31/12/2009, logo, deve ser mantido o lançamento em seus exatos
termos.
[...]
Já no que toca a planilha elaborada pela defesa, em que pleiteia o reconhecimento da
decadência de 90% em relação a área concluída na primeira fase e 46,75% quanto a
segunda fase da construção, como constou dos ARO de fls.27/29, frise-se novamente: o
Aviso de Regularização de Obra/ARO no 254073 foi retificado em 02/02/2009, nele
constando os dados corretos em relação a área total a regularizar e área decadente, como
já explanado acima, pois corroborados com os documentos juntados na defesa.
A esclarecer melhor o cálculo efetuado no ARO de fl. 29, para se proceder ao cálculo
das competências consideradas como decadentes, faz-se necessária a determinação do
início da execução da obra, bem como do seu término.
Da análise do Aviso de Regularização de Obra/ARO emitido em 02/02/2009, acostado à
fl.29 do auto principal, constam 36 meses de período de decadência que foram
considerados como área regularizada, aplicando-se o rateio da área total pelo número
total de meses de execução da obra, com base no art. 466, parágrafo único, da Instrução
Normativa SRP no 03/2005, que diz:
[...]
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Da inconsistência do lançamento
Sustenta o impugnante que há vício no Aviso de Regularização de Obra/ARO, pois a
fiscalização não considerou as datas de conclusão das obras, mencionando que a
primeira fase da obra refere-se a construção de vinte casas bem com da portaria, com
área total de 2.190,91 m2 e a segunda fase corresponde a construção de vinte e uma
casas concluídas em 24/05/2007, com área total de 2.129,19 m2, e a terceira fase ainda
em construção.
Deve-se destacar que o contribuinte se refere ao cálculo referente aos dois ARO como
se fossem dois cálculos válidos para a mesma obra, o referente a primeira fase e o
referente a segunda fase, no entanto, o segundo ARO emitido em 02/02/2009, foi
retificado e substituiu o primeiro ARO emitido em 13/01/2009, tendo em vista a
informação fiscal de fl. 30, conforme inclusive constou do item 5.1 do relatório fiscal, à
fl.15 do auto principal.
Para melhor aclarar a questão, transcrevo a Informação Fiscal que motivou a retificação
do ARO no 254073:
Analisando a documentação contábil com o aro emitido constatamos:
1. A obra objeto da matrícula acima iniciou-se em 16/01/2001 e teve conclusão parcial
em 19/04/2004 com a construção de 19 unidades, num total de 1.926,41 m2.
2. Em 24/05/2007, houve a conclusão de mais 21 unidades com área construída de
2.129,19m2, conforme habite-se emitidos pela Prefeitura Municipal de Tremembé
(anexos ao presente processo).
3. Foi efetuada também a construção da guarita e salão de reunião (constantes do
projeto) com área de 163,11 m2 não tendo apresentado o habite-se dessa construção.
4. O restante 912,51m2 referentes a 9 unidades ainda não possuem habite-se, e não
foram incluídos nesta DISO.
5. Os valores informados na Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil –
DISO a título de recolhimentos efetuados não poderão ser aproveitados, pois se referem
a parte administrativa da obra (Serviços de engenharia e almoxarifado).
6. Assim sendo, referido ARO deverá ser retificado, para apuração do efetivamente
devido.
(...) grifei
A corroborar a informação fiscal acima, verifica-se que as áreas da primeira fase
concluída em 19/04/2004 e da segunda fase concluída em 24/05/2007, conferem
exatamente com aquelas informadas nos certificados de conclusão de obra das unidades
residenciais e respectivos habite-se juntados na defesa, como demonstrado abaixo:

unidades
área
unitária
área
total
1a fase
19
101,39 1.926,41
2o fase
21
101,39 2.129,19
guarita/sala reunião

163,11
Total

4.218,71
[...]
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12452.000197/2009-94

A área total a regularizar corresponde a 4.218,71m2, que divididos pelo número de
meses da execução da obra (início obra = 16/01/2001 Término da obra = 24/05/2007 =
77 meses) corresponde a fração de 54.78, que multiplicado pelos meses decadentes (no
caso 36 meses) dará a área total decadente de 1.972,08 m2, ou seja 46,75% da área a
regularizar está decadente, exatamente como constou do ARO, fl. 29.
Deve-se ressaltar que o defendente aponta a construção de 20 unidades e portaria
concluídas em 19/04/2004, com área de 2.190,91 m2, dados que divergem dos
documentos acostados a defesa, em que comprovadamente houve a emissão do
certificado de conclusão de obra e habite-se para 19 unidades, com área unitária de
101,39 m2, no total de 1.926,41 m2, para a primeira fase da construção, como apontado
na informação fiscal a fl. 30.
Portanto, não restaram comprovadas as alegações do defendente quanto a existência de
período decadencial no quanto pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 341
DF CARF MF
Original